Tribunal: TJSP
Processo: 2103804-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça – Violência contra a mulher – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Proferida a r. sentença condenatória no curso do presente writ – Paciente condenado em Primeira Instância – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada neste ponto.
Pleito superveniente pela concessão do direito de

Ementa:
Habeas Corpus – Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça – Violência contra a mulher – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Proferida a r. sentença condenatória no curso do presente writ – Paciente condenado em Primeira Instância – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada neste ponto.
Pleito superveniente pela concessão do direito de apelar em liberdade – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva de maneira fundamentada – Paciente acusado da prática de fatos de alta gravidade em concreto, trazendo riscos à vítima – Eventuais predicados pessoais favoráveis que não possuem o condão, por si só, de desautorizar a prisão cautelar.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Paciente que teria descumprido medidas protetivas de urgência, a denotar a insuficiência de medidas alternativas à custódia cautelar.
Impetração julgada parcialmente prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, e, no mais, denegada a ordem.